Tribunal: TRF3
Processo: 5001018-38.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
570/1006)

5001018-38.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001018-38.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: GABRIEL VAZ NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - GO44647-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONCURSO PARA ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL. EDITAL. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a anular reprovação em teste de Aptidão Física no concurso para Escrivão de Polícia Federal conforme Edital no. 1/PF de 20/05/2025 (ID 432168099 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a anulação da etapa de avaliação de Aptidão Física no concurso para Escrivão de Polícia Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de exclusão do concurso público é ato administrativo que se presume válido. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova em contrário pelo interessado.

4. O Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal, reafirmado pela Corte Constitucional em repercussão geral para o campo específico dos certames públicos.

5. Para além disso, tratando-se de concurso público para preenchimento de cargos, é obrigatória a observância do Edital do certame. De fato, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “É assente nesta Corte que, o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos”.

6. No caso concreto, o Edital do concurso prevê a realização de teste de aptidão física. O Edital determina a realização de teste de aptidão física com metragem mínima e tempo máximo. Acerca da pista na qual realizado o teste, apenas especifica a marcação a cada 10 metros, de sorte a situar o candidato na sua avaliação.

7. Cumpre ao candidato se preparar para realizar a metragem no tempo indicados. A extensão da pista, embora possa ser considerado pelo candidato, não interfere no escopo da avaliação, que diz com a realização de certa metragem em certo espaço de tempo. Sendo assim, mesmo que o candidato tenha recebido alguma informação acerca da extensão da pista, tal informação não interfere na lisura de sua avaliação.

8. Assim, deve prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido.

10. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

_______________

Jurisprudência relevante citada: Tema 485 – STF, RE 632853, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249, Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, 2a Turma, RE 440335 AgR, j. 17-06-2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-06 PP-01188, Rel. Min. EROS GRAU; STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 1.717.224/RS, j. 26/10/2020, DJe de 12/11/2020, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001018-38.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: GABRIEL VAZ NOGUEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - GO44647-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a anular reprovação em teste de Aptidão Física no concurso para Escrivão de Polícia Federal conforme Edital no. 1/PF de 20/05/2025 (ID 432168099 na origem).

GABRIEL VAZ NOGUEIRA, parte autora e ora agravante, relata que foi aprovado em 1o lugar na ampla concorrência nas provas objetiva e de redação, porém foi reprovado no teste físico de corrida em razão de informações equivocadas passadas pelo fiscal no momento de realização do exame.

Defende que não objetiva a reavaliação meritória de sua performance, mas, apenas, o controle de legalidade da atuação administrativa avaliatória nos termos do Tema no. 485/STF.

Aduz que “a análise do resultado objetivo (2.150m de 2.300m) não pode ser dissociada da causa que o produziu. O resultado aquém do mínimo não é a causa da reprovação, mas a consequência direta da quebra da confiança legítima. O agravante, ao receber uma informação errônea sobre a dimensão da pista, foi induzido a adotar uma estratégia de prova (pace) completamente inadequada à realidade da avaliação. A presunção de legitimidade do ato administrativo cede quando este se funda em um erro procedimental grave, comunicado pelo próprio agente estatal”.

Afirma que, em sede de cognição sumária, não se faz necessário apresentar prova definitiva dos fatos. Pontua que, no âmbito da avaliação física, presume-se que as informações prestadas pelo fiscal de prova sejam verdadeiras. Aqui, reitera que o Fiscal de prova informou que a pista de avaliação possuía extensão de 370 metros, inferior à realidade (400 metros). Frisa que tal equívoco prejudica o candidato no teste de resistência, em que a gestão do ritmo (pace) é crucial, pois “um candidato que calibra seu esforço para uma distância (370m/volta) e, no meio do percurso, percebe que a realidade é outra (400m/volta), já despendeu energia de forma desproporcional”. Para além disso, há evidente desestabilização psicológica do candidato.

Argumenta com o princípio da isonomia.

Sustenta que o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo é relativo e pode ser afastado, notadamente quando há prova de violação à lei e ao edital do certame, como no caso concreto.

Apontando risco de dano, requer, a final, a antecipação de tutela para “a) Suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo que considerou o agravante inapto no Exame de Aptidão Física (TAF); b) Determinar sua reintegração provisória ao certame, assegurando sua participação em todas as etapas subsequentes, em igualdade de condições com os demais candidatos, até o julgamento final da demanda”.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 350951179).

Resposta da União (ID 351715293).

Resposta do CEBRASPE (ID 356905788).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A decisão de exclusão do concurso público é ato administrativo que se presume válido. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova em contrário pelo interessado.

Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal, reafirmado pela Corte Constitucional em repercussão geral para o campo específico dos certames públicos nos seguintes termos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(Tema 485 – STF, RE 632853, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249, Rel. Min. GILMAR MENDES).

De forma específica, “o Supremo Tribunal Federal entende admissível o controle jurisdicional em concurso público quando não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso" (STF, 2a Turma, RE 440335 AgR, j. 17-06-2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-06 PP-01188, Rel. Min. EROS GRAU).

Para além disso, tratando-se de concurso público para preenchimento de cargos, é obrigatória a observância do Edital do certame. De fato, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “É assente nesta Corte que, o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos” (STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 1.717.224/RS, j. 26/10/2020, DJe de 12/11/2020, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES).

Pois bem.

No caso concreto, o Edital do concurso prevê a realização de teste de aptidão física nos seguintes termos (ID 432168099 na origem):

“1. Consoante o disposto no inciso IV do artigo 8o do Decreto-Lei no 2.320, de 26 de janeiro de 1987, e diante da necessidade de estabelecer os critérios, regular a aplicação do exame de aptidão física e definir os padrões exigidos dos candidatos no exame de aptidão física dos concursos públicos para provimento de vagas nos cargos policiais, o referido exame será realizado nos seguintes termos.

2. O exame de aptidão física consiste no conjunto de quatro testes físicos previstos no subitem 3.2 deste anexo, de caráter eliminatório, realizados por candidatos habilitados por atestado médico específico, participantes do concurso público para provimento de vagas nos cargos da Carreira Policial Federal.

(...)

3.2. O exame de aptidão física constará de quatro testes especificados a seguir:

I – teste em barra fixa;

II – teste de impulsão horizontal;

III – teste de natação (50 metros); e

IV – teste de corrida de 12 minutos.

3.2.1. O exame de aptidão física obedecerá à ordem prevista na especificação no subitem 3.2 deste anexo e será aplicado de forma subsequente com intervalo mínimo de cinco minutos entre um e outro.

3.2.2. O candidato será considerado apto no exame de aptidão física se atingir o índice mínimo em cada um dos testes.

3.2.3. Será considerado inapto o candidato que:

I – não alcançar o desempenho mínimo exigido, em quaisquer dos testes;

II – deixar de realizar algum dos testes;

3.2.4 O candidato considerado inapto, consequentemente, será eliminado do concurso.

(...)

4.5. Do teste de corrida de 12 minutos.

4.5.1. A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 12 minutos, para os candidatos dos sexos masculino e feminino, será a seguinte:

I – o candidato poderá, durante os 12 minutos, se deslocar em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir;

II – o início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro;

III – não será informado, pelos membros da banca examinadora, o tempo que restar para o término do teste, mas o candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo;

IV – após o final do teste, o candidato deverá permanecer parado ou se deslocando em sentido perpendicular à pista, sem abandoná-la, até ser liberado pela banca;

V – após o sinal sonoro encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a presença do auxiliar de banca que irá aferir a metragem percorrida na última volta, podendo continuar a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o sinal de término do teste.

4.5.2. Os candidatos deverão realizar, como desempenho mínimo exigido no teste de corrida de 12 minutos:

I – masculino: 2.300 metros;

II – feminino: 1.800 metros.

4.5.3. Cada candidato terá apenas uma tentativa para realizar o teste.

4.5.4. Não será permitido ao candidato:

I – uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora;

II – deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após finalizados os 12 minutos, sem ter sido liberado pela banca;

III – dar ou receber qualquer tipo de ajuda física;

IV – não aguardar a presença do auxiliar de banca que irá aferir a metragem percorrida.

4.5.5. O teste do candidato será interrompido caso ocorram quaisquer das proibições do subitem 4.5.4 deste Anexo, sendo a distância percorrida desconsiderada, o que implica a eliminação do candidato.

4.5.6. O teste de corrida de 12 minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições adequadas, apropriada para corrida e com marcações indicativas a cada 10 metros, as quais serão utilizadas para consideração da distância percorrida pelo candidato.

4.5.6.1. O piso da pista de corrida de 12 minutos poderá ser asfáltico, de concreto, sintético, de carvão, de cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existentes.

4.5.7. Para fins de aferição da distância percorrida, será utilizada a marcação disposta no subitem 4.5.6 deste anexo. Caso o candidato finalize o teste entre duas marcações, será considerado, para fins de registro do resultado no teste, a marcação imediatamente à frente do local onde o candidato finalizou o teste.

4.5.7.1. A aferição da distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a realizada pelo membro da banca examinadora.

4.5.8. O tempo oficial do teste será controlado por relógio do membro da banca examinadora, sendo o único que servirá de referência para o início e o término do teste.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS.

5.1. É responsabilidade do candidato manter seu condicionamento físico condizente com, no mínimo, os desempenhos exigidos para aprovação no exame de aptidão física até a convocação e durante o Curso de Formação Profissional.

5.2. Os imprevistos ocorridos durante o exame de aptidão física serão decididos pelo presidente da banca Examinadora”.

O Edital determina a realização de teste de aptidão física com metragem mínima e tempo máximo. Acerca da pista na qual realizado o teste, apenas especifica a marcação a cada 10 metros, de sorte a situar o candidato na sua avaliação.

Cumpre ao candidato se preparar para realizar a metragem no tempo indicados. A extensão da pista, embora possa ser considerado pelo candidato, não interfere no escopo da avaliação, que diz com a realização de certa metragem em certo espaço de tempo.

Sendo assim, mesmo que o candidato tenha recebido alguma informação acerca da extensão da pista, tal informação não interfere na lisura de sua avaliação.

É de se considerar, aqui, que outros candidatos realizaram a prova na mesma pista, de sorte que a pretensão do agravante parece ofender o princípio da isonomia.

Assim, deve prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONCURSO PARA ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL. EDITAL. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a anular reprovação em teste de Aptidão Física no concurso para Escrivão de Polícia Federal conforme Edital no. 1/PF de 20/05/2025 (ID 432168099 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a anulação da etapa de avaliação de Aptidão Física no concurso para Escrivão de Polícia Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de exclusão do concurso público é ato administrativo que se presume válido. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova em contrário pelo interessado.

4. O Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal, reafirmado pela Corte Constitucional em repercussão geral para o campo específico dos certames públicos.

5. Para além disso, tratando-se de concurso público para preenchimento de cargos, é obrigatória a observância do Edital do certame. De fato, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “É assente nesta Corte que, o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos”.

6. No caso concreto, o Edital do concurso prevê a realização de teste de aptidão física. O Edital determina a realização de teste de aptidão física com metragem mínima e tempo máximo. Acerca da pista na qual realizado o teste, apenas especifica a marcação a cada 10 metros, de sorte a situar o candidato na sua avaliação.

7. Cumpre ao candidato se preparar para realizar a metragem no tempo indicados. A extensão da pista, embora possa ser considerado pelo candidato, não interfere no escopo da avaliação, que diz com a realização de certa metragem em certo espaço de tempo. Sendo assim, mesmo que o candidato tenha recebido alguma informação acerca da extensão da pista, tal informação não interfere na lisura de sua avaliação.

8. Assim, deve prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido.

10. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

_______________

Jurisprudência relevante citada: Tema 485 – STF, RE 632853, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249, Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, 2a Turma, RE 440335 AgR, j. 17-06-2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-06 PP-01188, Rel. Min. EROS GRAU; STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 1.717.224/RS, j. 26/10/2020, DJe de 12/11/2020, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão